Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão dos descontos em folha de pagamento. Possibilidade. Divergências de assinatura. Boa-fé objetiva. Combinação de valores éticos e jurídicos.
1. No caso de remanescer dúvidas acerca de divergências de assinatura em contratos bancários, a despeito de essa questão poder ser solucionada pela aplicação da melhor técnica pericial, em homenagem à boa-fé objetiva, é possível que haja a suspensão dos descontos em folha de pagamento, em sede de tutela, para prevenir atos contrários à dignidade da justiça.
2. A nova ótica civilista teve como intuito retirar uma espécie de supremacia do direito escrito, adotando a nova posição normativa na qual é notável a combinação de valores éticos e jurídicos, aos quais o operador do direito deve recorrer para aplicar a norma de maneira mais justa e eficaz.
3. Recurso conhecido e provido.